Tribunal: TJSP
Processo: 2004949-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Contrato de prestação de serviços de empreitada - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Contrato de prestação de serviços de empreitada - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2004949-38.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.172 - fss
Registro: 2020.0000076591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004949-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VENTOS DE SANTA JOANA XV ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. e VENTOS
DE SANTA JOANA VII ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., é agravado ARRAIS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004949-38.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.172 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2004949-38.2020.8.26.0000
Agravantes: Ventos de Santa Joana XV Energias Renováveis S.A.;
Ventos de Santa Joana VII Energias Renováveis S.A.
Agravada: Arrais Engenharia e Construção Ltda. EPP.
Comarca: São Paulo (24a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1000132-36.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Claudio Antonio Marquesi
VOTO No 43.172
Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência
de débito Contrato de prestação de serviços de empreitada
- Tutela antecipada - Indeferimento de liminar Decisão
mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 209/212 (fls. 170/173 dos autos principais), proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de
tutela de urgência, fundada em contrato de prestação de serviços de
empreitada, que, entre outras disposições, indeferiu, por ora, a
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na demanda. Alegam as
autoras, ora agravantes, em síntese, que no caso em tela fazem jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004949-38.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.172 - fss
3
tutela de urgência para cancelar o protesto indevido realizado pela ré,
ora agravada; que o título protesto pela ré se encontra pago “sendo
despiciendo o exame das condições de rescisão do contrato para tal constatação...”
(fl. 05); que as autores são credoras em razão de um saldo em desfavor
da ré, além do que não deve para a ora agravada; que aplicável o art. 300
do CPC/2015. Arguem a necessidade de reforma da r. decisão e pedem:
“que seja concedida a liminar para o imediato cancelamento do apontamento
realizado pela Agravada, no valor de R$ 133.936,44 (cento e trinta e três mil,
novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser remetido
ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Fortaleza para que proceda ao
cancelamento do protesto, assim como ao SERASA para retirada de qualquer
apontamento existente em nome das Agravantes e provenientes do contrato objeto da
ação. 48. Além disto, ainda em sede de tutela de urgência, que seja determinado que
a Agravada se abstenha de protestar quaisquer títulos emitidos em desfavor das
Agravantes até o desfecho da ação, sob pena de multa diária a ser fixada em
montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia” (fl. 13). Negado
efeito suspensivo (fl. 219), não veio contraminuta porque não citada a
agravada.
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar indeferida
pelo douto juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto
objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste
razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de
instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC
776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004949-38.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.172 - fss
4
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pelas agravantes não foram, a princípio, o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento, por
ora, da liminar: “...as causas que supostamente ensejariam a rescisão do contrato
demandam maior dilação probatória e contraditório, não havendo, por ora, elementos
que permitam a concessão da liminar almejada. Isto posto, não tendo o juízo sido
garantido por meio de caução em dinheiro, no valor do título, indefiro a liminar...”.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu, por ora, a
tutela cautelar antecedente em respeito ao contraditório, tendo em vista
que a demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004949-38.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.172 - fss
5
a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica